Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718614-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDEVALDO PEREIRA DE SOUZA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se o impetrante quanto à natureza do pedido formulado e seu cabimento na ação mandamental. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 17:33:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator